Tribunal: TJBA
Processo: 0537649-36.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537649-36.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Manoel Amilton Albertino e outros (19) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, FABIO SAMARTIN FERNANDES, ANDREA BRITO CLIMACO SANTANA, SILVINO DE ALENCAR BARROS, LIANE COSTA REIS, THIAGO FERNANDES MATIAS, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSILLA RODRIGUES MELO, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA APELADO: Estado da Bahia e outros Advogado(s): EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ART. 85, § 8º, DO CPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática proferida no âmbito de Apelação Cível, em ação de procedimento comum ajuizada por policiais militares, por meio da qual se negou provimento ao recurso interposto pelos autores e se fixaram honorários advocatícios em percentual de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a existência de omissão na decisão embargada, especificamente quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, sob o argumento de que o valor da causa é irrisório e, portanto, os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados por apreciação equitativa, tendo havido oposição de contrarrazões pelos autores requerendo a manutenção do julgado e a permanência da suspensão da exigibilidade da verba. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O cabimento dos Embargos de Declaração é regulado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento destinado ao suprimento de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4. As razões recursais apresentadas pelo Estado da Bahia demonstram a existência de omissão relevante, pois a decisão monocrática não examinou a alegação de que o valor da causa é irrisório e, portanto, inadequado o arbitramento de honorários mediante percentual, sendo cabível a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. 5. As contrarrazões apresentadas pelos autores sustentam que a decisão embargada foi clara ao manter a suspensão da exigibilidade dos honorários diante da gratuidade deferida, afirmando não estarem presentes os requisitos para majoração da verba, mas não afastam a omissão relativa ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais. 6. Reconhecida a omissão, impõe-se saná-la, ajustando a forma de fixação da verba honorária, sem alteração do resultado do julgamento quanto ao mérito do recurso de apelação. IV. DISPOSITIVO. 7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada, tão somente, para realizar a adequação da forma de fixação dos honorários advocatícios e retificar o valor dos ônus sucumbenciais para a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), arbitrada por equidade. Por fim, registre-se que, ante a concessão da assistência judiciária gratuita às partes Autoras, ora Embargadas, restam suspensas as obrigações decorrentes da sucumbência, consoante disposto no art. 98, § 3º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º e 8º e art. 98, § 3º, ambos do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80284427920248050001, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática proferida em sede de análise da Apelação Cível nº 0537649-36.2014.8.05.0001, em que figura como Embargante o Estado da Bahia e como Embargados Manoel Amilton Albertino e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça A6